Tribunal: TJSP
Processo: 2201050-87.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Aplicação do artigo 1.030, inc. II do CPC, em face do julgamento definitivo de RE no 576.321, Tema no 146, STF. Taxa de coleta e remoção de lixo instituída pela Lei Municipal no 2.506/2003 de Santana de Parnaíba. Existência de distinção que autoriza afastamento da Súmula Vinculante no 19 do STF. Cobrança de taxa não decorrente exclusivamente dos serviços de coleta de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Aplicação do artigo 1.030, inc. II do CPC, em face do julgamento definitivo de RE no 576.321, Tema no 146, STF. Taxa de coleta e remoção de lixo instituída pela Lei Municipal no 2.506/2003 de Santana de Parnaíba. Existência de distinção que autoriza afastamento da Súmula Vinculante no 19 do STF. Cobrança de taxa não decorrente exclusivamente dos serviços de coleta de lixo. Reexame do julgado. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201050-87.2016.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
PAULO ALBERTO FRAGA, é agravado MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARNAÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a aplicação
da Súmula Vinculante no 19 do Supremo Tribunal Federal, em razão da existência de
distinção no caso em julgamento, mantendo-se a decisão colegiada por seus próprios
fundamentos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201050-87.2016.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31238 [AUTOS DIGITAIS]
Agravo de instrumento no 2201050-87.2016.8.26.0000
Agravante: Paulo Alberto Fraga
Agravado: Município de Santana do Parnaíba
Comarca: Santana do Parnaíba
AGRAVO DE INSTRUMENTO Aplicação do artigo 1.030, inc.
II do CPC, em face do julgamento definitivo de RE no 576.321,
Tema no 146, STF. Taxa de coleta e remoção de lixo instituída
pela Lei Municipal no 2.506/2003 de Santana de Parnaíba.
Existência de distinção que autoriza afastamento da Súmula
Vinculante no 19 do STF. Cobrança de taxa não decorrente
exclusivamente dos serviços de coleta de lixo. Reexame do
julgado. Decisão mantida.
Pelo v. acórdão de fls. 120/1211, negaram provimento ao recurso e,
de ofício, afastaram a cobrança das taxas de serviços urbanos, prosseguindo a
execução quanto ao imposto.
Após juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário
em face da aludida decisão colegiada (fls. 195/196), e da interposição de agravo
contra o despacho denegatório, sobreveio determinação do Supremo Tribunal
Federal de retorno dos autos a esta Corte para observância dos procedimentos
previstos nos incisos I e II, do art. 1.030, do CPC (fls. 305).
O d. Presidente da Seção de Direito Público, determinou, então,
manifestação da Turma julgadora para juízo de retratação, em face do julgamento
do mérito do RE no 576.321, Tema no 146, STF, DJ de 13.02.2009, que fixou tese
relacionada à constitucionalidade das taxas de coleta, remoção e destinação de lixo,
e de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos.
Conforme destacado no Acórdão proferido nos embargos de
declaração de fls. 166/170, que integrou a decisão atacada no recurso extraordinário,
“(...) a Lei Municipal no 2.506/2003, anotada na CDA, instituiu cobrança de taxa
não decorrente exclusivamente dos serviços de coleta de lixo, incluindo no
1 Votação por maioria. Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de
Barros (vencido) e Henrique Harris Júnior. Embargos de Declaração rejeitados por
unanimidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201050-87.2016.8.26.0000 -Voto no
3
conceito de resíduos sólidos domiciliares 'materiais de varredura residenciais' (art.
3o)” (destacamos).
Bem por isso, afastada a aplicação da Súmula Vinculante no 19 do
Supremo Tribunal Federal, em razão da existência de distinção no caso em
julgamento, fica mantida a decisão colegiada por seus próprios fundamentos, cuja
ementa segue abaixo transcrita:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal. IPTU e
taxas de serviços urbanos. Exercícios de 2011 a 2014.
Exceção de pré-executividade rejeitada. Nulidade das CDAs
por afronta ao art. 2o, §5o da LEF. Inocorrência.
Desnecessidade de discriminação da forma de calcular os
encargos, desde que especificados os apontamentos legais.
Exação fundada em títulos que permitem exata compreensão
da natureza e origem dos tributos. Multa confiscatória. Não
configuração. Vedação constitucional restrita aos tributos.
Recurso não provido.”
“Matéria de ordem pública Taxas de serviços urbanos
TSU, decorrente da prestação do serviço de coleta de lixo
Cobrança em valor fixo, cujo montante varia somente em
razão da destinação do imóvel, residencial e não residencial.
Inobservância
dos
requisitos
da
especificidade
e
divisibilidade. Ofensa ao princípio da isonomia. Hipótese
que fulmina pressuposto de validade da execução fiscal e
deve ser conhecida de ofício. Prosseguimento da execução
em relação ao imposto.”
João Alberto Pezarini
Relator